Tribunal: STF
Processo: Rcl 65625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS RE Nº 1.066.677-RG/MG E Nº 765.320-RG/MG (TEMAS RG Nº 551 E Nº 916, RESPECTIVAMENTE). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Cesilma Firme Dantas de Sousa, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no Processo nº 0851713-37.2019.8.15.2001, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 1.066.677-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado utilizou como fundamentação para a negativa de provimento do agravo interno em recurso extraordinário a hipótese de conformação inegável entre o julgado atacado com o aresto examinado pelo STF no Tema RG nº 916.
 
 3.	Entende ser possível e recomendável, no presente caso, a aplicação simultânea dos Temas RG nº 551 e nº 916, uma vez tratar-se de contratação temporária realizada, desde o início, em desconformidade com o artigo 37, inc. IX, da Constituição da República.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado adotou interpretação restritiva e deu nova redação ao que decidido por esta Suprema Corte, nos Temas RG nº 551 e nº 916, afrontando a competência do STF e a autoridade de suas decisões e, ainda, dispositivos da Constituição da República.
 
 5.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, concedo a gratuidade da justiça.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 1.066.677-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 11.	No RE nº 1.066.677-RG/MG, discutiu-se acerca do recebimento do décimo terceiro salário e férias pelos servidores temporários, fixando-se a seguinte tese:
 
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 01/07/2020).
 
 12.	Por sua vez, no RE nº 765.320-RG/MG, discorreu-se acerca dos reflexos jurídicos decorrentes da nulidade dos contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo não atendimento dos requisitos de validade. Eis a ementa do referido julgado:
 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).
 
 13.	No presente caso, a 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital julgou procedente em parte o pedido da exordial ajuizado pela ora reclamante, conforme se extrai da ementa da sentença (e-doc. 3, p. 432; grifos e destaques do original):
 
“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRETENDIDO PAGAMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. REGRA DO ARTIGO 487, I, DO CPC. 
- O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o servidor público com contrato de trabalho considerado inválido faz jus apenas ao recebimento dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS.”
 
 14.	Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reafirmou o entendimento no sentido de, no caso do vínculo administrativo temporário declarado nulo, reconhecer o direito à percepção apenas dos saldos de salário e do FGTS, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 312-313):
 
“REMESSA NECESSÁRIA E APELO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍNCULO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CERTAME. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS DOS SALDOS DE SALÁRIO E DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBEDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO POR UM PERÍODO. FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DESDE LOGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO. CPC, ART. 85, § 4º, II. DESPROVIMENTO DOS APELOS. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.
- “Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, Repercussão Geral, Public. 23-09-2016). (...).”
 
 15.	O Tribunal reclamado negou provimento ao agravo interno na apelação, mantendo a apelação (e-doc. 3, p. 264), e, após negar seguimento ao recurso extraordinário interposto (e-doc. 3, p. 108-111),  negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhes seguimento, nos termos do 1.030, I, “b”, do CPC, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma, qual seja, RE n.º 765.320 – Tema 916.
No julgamento do RE n.º 765.320 – Tema 916, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”
(...)
Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão dos recursos especial e extraordinário.
(...)
Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF. 
Registre-se, ademais, que o próprio Supremo Tribunal Federal rechaçou a repercussão geral nos recursos em que se discute eventuais desvios de funções, fixando a seguinte tese de observância obrigatória (Tema n. 73):
(...)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. (...).”
 
 16.	Com efeito, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
 
 17.	Conforme tese fixada no Tema RG nº 916, o contrato por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, que for considerado nulo, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
 18.	No mesmo viés, ao julgar o Tema RG nº 551, esta Corte firmou entendimento de que a contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inc. IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo e não à Consolidação das Leis do Trabalho e que o direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não se verificou na origem.
 
 19.	A reclamante limitou-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.
 
 20.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 22.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator